Tribunal: TJBA
Processo: 8002008-41.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002008-41.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS COELHO CHAVES e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARECER DO NATJUS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Poções contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por José Carlos Coelho Chaves em litisconsórcio com o Estado da Bahia. 2. Sentença determinou que o Município e o Estado assegurassem, no prazo de sete dias úteis, a internação para tratamento cirúrgico de hérnias discais lombares em L3-L4 e L4-L5, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação ao desconsiderar o parecer técnico do NATJUS; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação solidária do Município ao fornecimento do tratamento cirúrgico, bem como a manutenção da multa e dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parecer do NATJUS possui natureza opinativa e não vinculativa, podendo ser afastado com base em relatório médico fundamentado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais. 4. A sentença impugnada atendeu ao dever de fundamentação, analisando os elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 5. União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, sendo legítima a imposição da obrigação ao Município, independentemente da repartição interna de competências. 6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente. 7. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da demanda e a urgência do tratamento. 8. A condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública encontra amparo no Tema 1002 do STF, sendo legítima mesmo contra ente público que a integra. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O parecer técnico do NATJUS é opinativo e não vinculativo, podendo ser afastado mediante prescrição fundamentada do médico assistente. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas relacionadas ao fornecimento de tratamentos de saúde. 3. A fixação de multa cominatória deve observar a proporcionalidade, mas é cabível para assegurar a efetividade do direito à saúde. 4. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002008-41.2024.8.05.0199, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE POCOES e como apelada JOSE CARLOS COELHO CHAVES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto do relator. Salvador, .